Tribunal: TJBA
Processo: 8009260-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8009260-42.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Jacobina-BA Processo de 1º Grau: 8008090-46.2025.8.05.0137 Paciente: João Edes Oliveira Bastos Impetrante: Angélica de Almeida Andrade, OAB/BA 78.785 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacobina-BA Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE INSUBSISTENTE. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 E ART. 315, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sustentando-se: (i) nulidade do flagrante por violação de domicílio, sob alegação de ingresso policial sem mandado judicial e mediante coação; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) deficiência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; e (iv) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 2. Consta dos autos que, durante diligência policial iniciada em via pública, terceira pessoa foi surpreendida na posse de entorpecente e indicou residência como ponto de comercialização ilícita, ocasião em que foram apreendidas 306 (trezentas e seis) petecas de cocaína e 01 (uma) porção maior em pedra. Em desdobramento imediato, na residência do paciente, foram encontrados 44 (quarenta e quatro) dolões e 01 (uma) porção maior de substância aparentando ser maconha, além de outros elementos descritos na decisão impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de nulidade da prisão em razão de suposta violação domiciliar; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) eventual deficiência de fundamentação do decreto prisional; e (iv) a adequação da substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se constata, de plano, nulidade decorrente de violação de domicílio, porquanto o ingresso policial ocorreu em contexto de flagrante delito, após abordagem em via pública e indicação do local como ponto de tráfico, circunstância que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 5. A diligência realizada na residência do paciente decorreu de desdobramento imediato da investigação, inexistindo, em sede de cognição sumária própria do habeas corpus, elementos aptos a evidenciar ingresso arbitrário ou ilegalidade manifesta. 6. A prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos, especialmente na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (306 petecas de cocaína em um imóvel e 44 dolões de maconha na residência do paciente, além de porções maiores e balança de precisão), circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública. 7. A jurisprudência reconhece que a apreensão de substancial quantidade de drogas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como ilustrado no precedente: STJ, AgRg no HC 628410/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021. 8. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação individualizada, ancorada nas circunstâncias concretas do caso, em conformidade com o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, não se verificando utilização exclusiva de modelo genérico. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos demonstrativos da periculosidade e da gravidade concreta da conduta. 10. Revela-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, ante a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública, consideradas as circunstâncias da apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando amparado em situação de flagrante delito evidenciada por elementos concretos colhidos em diligência prévia." "2. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP." "3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciem sua necessidade." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, arts. 312 e 315, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 628410/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009260-42.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e, no mérito, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)